Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718491-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, J SCHARNOVSKI - ME D E C I S Ã O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso apresentada nas contrarrazões (ID 59898665). Prazo de 5 (cinco) dias. Recebo o agravo interno. Por ora, mantenho o indeferimento do pedido liminar, conforme decisão lançada anteriormente. Certifique o cartório se transcorreu o prazo para o agravado se manifestar em contrarrazões ao agravo interno. Após o transcurso do prazo para o agravante se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, deverá a secretaria retificar a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora